Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processo : 0730858-30.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 241623299 do cumprimento de sentença n. 0709440-93.2017.8.07.0007) que, dentre outras questões, deferiu a penhora de 30% da remuneração do executado, aqui agravante; bem assim dos veículos Fastback, placa SGT-0I59, e Titano, placa SSL-0H31. Fundamentou o juízo singular: [...] Quanto ao pedido de penhora de salário, o primeiro executado recebe rendimentos brutos superiores a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme contracheque 240462046 e DIRPF 241287888. A constrição de percentual da verba, como requer o credor, não inviabiliza a subsistência, garantindo a preservação do mínimo existencial e da dignidade, em linha com jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC/2015 À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ excepciona a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, autorizando a penhora de percentual de salário ou proventos desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família. 4. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que a penhora compromete o seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A fixação da penhora em percentual sobre os proventos de aposentadoria mantém a proporcionalidade em relação à nova renda do executado, não se evidenciando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) (Acórdão 2009749, 0709146-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por tais razões, defiro a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do primeiro executado, em atenção ao pedido 241518540. Considerando o valor da causa atualizado de R$ 1.189.526,64, cabível ainda o pedido de penhora dos veículos apurados via RENAJUD, avaliados em valor sensivelmente menor do que o da execução, conforme 241518543 e 241518544. Caso seja frutífera a constrição sobre os veículos, oportunamente, o valor limite da penhora de salário será adaptado ao eventual valor auferido com a alienação ou adjudicação dos veículos, ausente risco de excesso. Ainda que indeferido o pedido de sigilo, por falta de amparo legal, tenho que o poder geral de cautela permite a inserção via RENAJUD de restrição de circulação e de transferência sobre os veículos, a fim de garantir o resultado prático da medida. O agravante alega a existência de ação judicial de superendividamento, de modo que, caso seja mantida a decisão recorrida, que privilegia apenas um credor, restará inutilizado o direito potestativo do agravante, pessoa idosa, que busca pagar seus demais credores. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a penhora salarial em alguns casos e, a despeito de farta demonstração de sua real condição financeira, não foi feita a distinção, violando o art. 489, § 1o, V e VI, do CPC. Reforça que não há margem financeira para suportar a penhora sem comprometer o direito dos demais credores e de sua própria subsistência. Observa que os veículos estão com registro de alienação fiduciária e pertencem as instituições financeiras. Pede a atribuição do efeito suspensivo para “para garantir o pagamento de todos os credores”, bem assim a concessão da tutela de urgência, “a fim de desbloquear os veículos utilizados para locomoção ao acompanhamento médico”. Ao final, a reforma da decisão, “decretando a absoluta impenhorabilidade do salário do idoso”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na fase de cumprimento de sentença, dispõe o art. 525, § 11, do CPC: “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” A despeito de ausente impugnação na origem, no prazo legal, conforme faculta o art. 525, § 11, do CPC, nada obsta o manejo direto do agravo de instrumento para alegação de impenhorabilidade da verba salarial, porquanto a norma não criou requisito de admissibilidade recursal, nem dever ou ônus ao executado, porém, uma faculdade que pode ou não ser utilizada pelo devedor na medida do seu interesse, tal como orienta o aresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE SIMPLES PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 525, §11 DO CPC. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO DEVEDOR. 1- Recurso especial interposto em 14/1/2022 e concluso ao gabinete em 2/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 3- O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. 4- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 5- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Anoto, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese, o juízo de origem deferiu a penhora mensal no percentual de 30% do salário do devedor. Isso por considerar que “o executado recebe rendimentos brutos superiores a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme contracheque 240462046 e DIRPF 241287888. A constrição de percentual da verba, como requer o credor, não inviabiliza a subsistência, garantindo a preservação do mínimo existencial e da dignidade”. Portanto, escorreita a decisão quanto à penhora em si, porquanto em conformidade com a jurisprudência pacificada, no sentido de possibilitar a mitigação da regra da impenhorabilidade, quando assegurado o mínimo existencial, necessário à subsistência do devedor ou de sua família. Ademais, em que pese a alegação de existência de ação judicial de superendividamento, a Lei n. 14.181/2021 não traz qualquer determinação de suspensão de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. De todo modo, o agravante sequer colacionou qualquer documento quanto à existência dessa informação. Por outro lado, o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11.6.2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023. Grifos adicionados.) No mesmo sentido, o aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII DO CPC. ART. 11, VIII DA LEI 6.830. NÃO COMPROVAÇÃO DE INUTILIDADE OU INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. “O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC e do inciso VIII do art. 11 da Lei no 6.830/80, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, sem que seja necessária a anuência do credor fiduciário para tanto” (Acórdão 1312319, 07462420920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0741658-25.2022.8.07.0000, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, julgamento: 12/04/2023, DJe: 26/04/2023.) Assim, especialmente em sede liminar, inviável afastar a penhora ou reduzir o seu percentual, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator